Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0708068-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS AGRAVANTE: JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA AGRAVADO: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Frederico de Melo Reis em favor de JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. O pedido liminar foi indeferido (ID 33604852), sendo essa decisão agravada regimentalmente (ID 33685171). Ajuizada a Reclamação no 52.359/DF, perante o excelso Supremo Tribunal Federal, foi proferida a decisão, ora noticiada nos presentes autos (ID 33832740), que concedeu habeas corpus, de ofício, para “revogar a prisão preventiva de João Victor Lemos Brum Saldanha, decretada nos autos do Processo 0703171-14.2021.8.07.0002, da 5a Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”. É a síntese do que interessa. Decido. Cessado o constrangimento ilegal que afligia o Paciente, de forma peremptória em face da DA ORDEM CONCEDIDA de ofício no âmbito da reclamação ajuizada perante o excelso STF, não mais subsistem os fundamentos da impetração e do agravo regimental, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Arquive-se, oportunamente. Em cumprimento à decisão proferida pelo excelso STF, nos autos da Reclamação no 52.359/DF, e encontrando-se a ação penal nesta instância recursal em fase de recurso de apelação n. 0703171-14.2021.8.07.0002, cabe a esta relatoria adotar as providências cabíveis. Na hipótese, a considerar a condenação e a elevada quantidade de “skunk” apreendida, droga conhecida como “super maconha”, e a habitualidade criminosa, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico com restrição domiciliar e a proibição de frequentar o local dos fatos, a fim de vincular o apenado ao processo e evitar a recalcitrância, como meio para garantir a ordem pública. Imponho ao sentenciado JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefones sem comunicação à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; III – recolhimento domiciliar noturno no endereço indicado ou a ser indicado pelo próprio, nos dias úteis, de 20h às 6h, e integralmente aos finais de semana e feriados; IV – proibição de frequentar o local dos fatos (LOTE 20, LOJA 04. YELLOW MIX DISTRIBUIDORA., SETOR B NORTE, QNB 14, TAGUATINGA / DF); V - monitoramento eletrônico. Fica o sentenciado ciente do horário de funcionamento, 12h às 19h, e dos telefones de contato da 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT, “61-3103-7197 - whatswapp” e 61-991312167, enquanto os autos da apelação permanecerem nesta instância recursal, e após baixados à instância de origem, da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF:– 61-3103-6901; 61-3103-6902 e 61-3103-6903. Fica o sentenciado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão para o sentenciado o local dos fatos (endereço sito no LOTE 20, LOJA 04. YELLOW MIX DISTRIBUIDORA., SETOR B NORTE, QNB 14, TAGUATINGA / DF) – raio de 300 (trezentos) metros. Fixo como área de inclusão a residência informada pelo sentenciado, onde deverá permanecer das 20h00min às 06h00min nos dias de semana e integralmente nos finais de semana e feriados. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o sentenciado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Caso ultrapassado o horário de deslocamento do sentenciado ao CIME, o preso deverá ser encaminhado ao referido órgão na primeira oportunidade de deslocamento. Fica o sentenciado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no §1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, para que o sentenciado seja posto imediatamente em liberdade sob monitoramento eletrônico, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o sentenciado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. À Secretaria da Turma, cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator